Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TERMO CERTO PARA PAGAMENTO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.